Tribunal: TJES
Processo: 5003279-12.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003279-12.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DANIEL DE OLIVEIRA CAMARGOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003279-12.2021.8.08.0021
Origem:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO:
DANIEL DE OLIVEIRA CAMARGOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre vistoria em equipamento medidor de energia elétrica, em que se constatou que o referido aparelho teria, supostamente, deixado de registrar o consumo correto de energia elétrica. De acordo com a narrativa descrita nos autos, a parte autora tem sido cobrada na importância de R$ 14.308,58 (quatorze mil, trezentos e oito reais e cinquenta e oito centavos), decorrente do TOI de n° 3458023, além da sua energia ter sido cortada por conta do referido débito.

(2)
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).

Em relação à preliminar de
de incompetência dos juizados especiais cíveis
, renovada nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da lei 9.099/95.

(4).
No mérito, apesar do esforço da parte ré, não se vê razão para cobrança do débito apurado após a confecção do TOI. A mesma não se desincumbiu de sua obrigação de provar fatos modificativos ou extintivos da pretensão do autor, se limitando a contrariar o que é aduzido na peça inicial. Conforme destacado pelo Juízo
a quo,
a parte ré sequer trouxe aos autos o Demonstrativo de Cálculo do consumo irregular.

Assim, mostra-se indevido o débito apurado pela concessionária de forma unilateral, impondo-se a declaração de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3458023, e consequentemente os débitos e multas apurados unilateralmente pela requerida. Além disso, nota-se na fatura apresentada aos autos que, mesmo após a troca de medidor, os valores permaneceram iguais ou próximos ao aferido antes da inspeção, o que corrobora o fato de não haver indícios de fraude. Em decorrência dos fatos e fundamentos explanados até aqui, mantém-se a improcedência do pedido contraposto. Acerto do ato sentencial.

(5).
Por último, a situação suportada pelo autor caracteriza dano moral indenizável e não se confunde com o mero dissabor cotidiano, até porque se encontra sedimentado na jurisprudência de que a energia é bem essencial e seu corte indevido gera dano
in re ipsa
. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 2.000,00), nota-se que o valor está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(6).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fica fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor de condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)